Tribunal: TJPA
Processo: 0805217-65.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5779 - Alimentos
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805217-65.2023.8.14.0051

APELANTE: MARCELO RONALDO DE LIMA SILVA, RAINA MARCELE SANTOS SILVA

APELADO: RAINA MARCELE SANTOS SILVA, MARCELO RONALDO DE LIMA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS A FILHA MAIOR. EXONERAÇÃO. INÉRCIA NA COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. ALCANCE DA IDADE-LIMITE JURISPRUDENCIAL. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO. MAJORAÇÃO INVIÁVEL. RECURSO PRINCIPAL PROVIDO. APELAÇÃO ADESIVA DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Marcelo Ronaldo de Lima Silva contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por Raina Marcele Santos Silva em ação de alimentos, fixando pensão alimentícia em 30% do salário-mínimo. A parte autora interpôs apelação adesiva, requerendo a majoração da verba para 50%. Durante o trâmite recursal, a Apelada completou 24 anos e foi intimada a comprovar a manutenção da matrícula universitária, mas permaneceu silente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se subsiste o dever de prestar alimentos à filha maior de idade que não comprovou a continuidade dos estudos após completar 24 anos; (ii) verificar se é cabível a majoração da pensão alimentícia, conforme pleiteado na apelação adesiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A obrigação alimentar decorrente do poder familiar cessa com a maioridade civil, subsistindo apenas se demonstrada a necessidade, nos termos dos arts. 1.694 e 1.696 do Código Civil.

4.

A jurisprudência do STJ e dos Tribunais estaduais admite, de forma excepcional, a manutenção da obrigação alimentar após a maioridade, em razão da frequência a curso superior, desde que comprovada e dentro de limites razoáveis, geralmente até os 24 anos.

5.

Com o advento da maioridade e superação do limite etário reconhecido pela jurisprudência, incumbe ao alimentando demonstrar a persistência do estado de necessidade, sob pena de exoneração do dever alimentar.

6.

A ausência de comprovação da matrícula ativa, mesmo após intimação específica, configura descumprimento do ônus probatório, impondo-se a extinção da obrigação por ausência de demonstração fática da necessidade atual.

7.

O pedido de majoração da pensão formulado em apelação adesiva não se sustenta diante da falta de prova da continuidade dos estudos e da ausência de elementos que indiquem alteração da necessidade ou da possibilidade econômica das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido. Apelação adesiva desprovida.

Tese de julgamento
:

1.

A obrigação alimentar prestada a filho maior de idade exige prova atual da necessidade, não sendo presumida nem automática após o término do poder familiar.

2.

A superação da idade-limite de 24 anos, aliada à ausência de comprovação da condição de estudante ou da incapacidade para o trabalho, autoriza a exoneração do dever alimentar.

3.

A majoração da pensão alimentícia pressupõe demonstração concreta do agravamento da necessidade do alimentando ou da melhora da capacidade financeira do alimentante.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, I; CC, arts. 1.635, III; 1.694, § 1º; 1.696; CPC, arts. 6º e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2490446/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024; STJ, REsp 1587280/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 05.05.2016, DJe 13.05.2016; TJDF, Ap. Cív. 20170110451687, Rel. Des. Silva Lemos, 5ª Turma Cível, j. 27.02.2019, DJE 05.04.2019.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação principal e
NEGAR PROVIMENTO
a apelação adesiva, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MARCELO RONALDO DE LIMA SILVA
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, nos autos da Ação de Alimentos ajuizada por
RAINA MARCELE SANTOS SILVA
.

A decisão recorrida (ID 17422672) julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora, fixando os alimentos definitivos no percentual de 30% (trinta por cento) do salário-mínimo vigente, a serem pagos até o dia 10 de cada mês mediante depósito na conta bancária da parte autora (se disponível nos autos) ou mediante recibo, com base no art. 487, I, do Código de Processo Civil e no princípio da razoabilidade. Determinou-se ainda a extinção do feito com resolução do mérito e foi concedida à parte autora a gratuidade da justiça, com isenção de custas.

Em suas razões (ID nº 17422675), o Apelante alega: (i) que a Apelada atingiu a maioridade civil, com 22 anos, e não comprovou a persistência da necessidade alimentar; (ii) que possui plena capacidade laborativa, não havendo nos autos demonstração de incapacidade para o trabalho; (iii) que a obrigação alimentar pós-maioridade não é automática, exigindo comprovação efetiva da necessidade; (iv) que o pedido foi proposto anos após a maioridade, demonstrando inércia e ausência de dependência; (v) que a sentença deve ser integralmente reformada para declarar a exoneração do dever alimentar.

Foram apresentadas contrarrazões pela Apelada ao ID nº 17422680, nas quais sustenta, em suma: (i) que permanece cursando graduação em Farmácia na Universidade da Amazônia – UNAMA; (ii) que comprovou matrícula ativa e mensalidades no valor de R$1.113,31 (mil cento e treze reais e trinta e um centavos), o que justifica a manutenção do auxílio paterno; (iii) que o valor fixado na sentença está aquém das despesas estudantis; (iv) que a jurisprudência reconhece a legitimidade da obrigação alimentar enquanto perdurar a condição de estudante; (v) requer a manutenção integral da sentença.

A Apelada também interpôs Apelação Adesiva (ID nº 17422682), na qual requer a majoração do valor da pensão para 50% do salário-mínimo vigente, aduzindo que o valor fixado não cobre sequer parte dos encargos mensais educacionais, sendo necessária sua ampliação para garantir o custeio da formação superior, em especial diante dos custos com transporte, alimentação e materiais.

Sobreveio despacho (ID nº 30518577) determinando a intimação da Apelada para que comprovasse a manutenção da matrícula ativa no curso superior, haja vista haver completado 24 anos em julho de 2025, o que justificaria a reavaliação da necessidade da prestação alimentar. Contudo, conforme certidão de ID nº 31197109, não houve manifestação da Apelada dentro do prazo assinalado.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

De início, constato que ambas as apelações (principal e adesiva) foram interpostas dentro dos parâmetros legais, sendo, pois, recursos tempestivos e processualmente aptos, razão pela qual deles conheço.

2. MÉRITO

A controvérsia submetida à apreciação deste Egrégio Tribunal, diz respeito à subsistência ou não da obrigação alimentar do genitor em relação à filha maior de idade, ora Apelada, especialmente diante de sua condição de estudante universitária à época da propositura da ação, bem como da posterior inércia quanto à comprovação da continuidade dessa condição durante a fase recursal. A Apelante, por sua vez, interpôs apelo adesivo com pedido de majoração da verba alimentar fixada em sentença.

Na primeira instância, a sentença proferida sob o ID nº 17422672 reconheceu, com acerto, o direito da autora, então com idade entre 21 e 22 anos, à percepção de alimentos por parte do pai, diante da comprovação de matrícula em curso de graduação em Farmácia, na Universidade da Amazônia – UNAMA, conforme demonstrado por meio de boletos e comprovantes de matrícula (ID 17422683).

Contudo, no curso do processo recursal, sobreveio fato relevante: a Apelada completou 24 anos em 7 de julho de 2025, conforme registrado nos autos. Em razão disso, foi expedido despacho (ID 30518577), com fundamento no dever de cooperação processual (art. 6º do CPC), determinando a intimação da Apelada para que comprovasse a manutenção da matrícula ativa no curso superior, requisito essencial para a continuidade da obrigação alimentar excepcional decorrente do vínculo de parentesco.

A jurisprudência consolidada tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto dos Tribunais Estaduais é pacífica no sentido de que, com o atingimento da maioridade civil (art. 5º, I, do Código Civil), cessa o poder familiar (art. 1.635, III, do CC), subsistindo a obrigação alimentar apenas com base no dever de solidariedade familiar, conforme os arts. 1.694 e 1.696 do Código Civil. Tal obrigação, contudo, não é automática nem vitalícia, exigindo a demonstração concreta e atual da necessidade do alimentando.

Transcreve-se, por relevante, trecho de julgado do STJ, que bem delineia a questão:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. NECESSIDADE. REEXAME DE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ entende que "o advento da maioridade não extingue, de forma automática, o direito à percepção de alimentos, mas esses deixam de ser devidos em face do Poder Familiar e passam a ter fundamento nas relações de parentesco, em que se exige a prova da necessidade do alimentado" (REsp n. 1.198.105/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/9/2011, DJe de 14/9/2011). 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial - necessidade do filho maior - implicar, necessariamente, o reexame de elementos fático-probatórios dos autos. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2490446 DF 2023/0344126-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024)

No mesmo sentido, colhe-se da jurisprudência do TJDF:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. FILHO MAIOR. 24 ANOS COMPLETOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE TRABALHAR. FEQUENCIA A CURSO SUPERIOR. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os alimentos devidos pelos genitores aos filhos menores são decorrentes do poder familiar, enquanto que, após a maioridade, a obrigação alimentar é baseada no parentesco. Para tanto, exige-se a comprovação da necessidade de o alimentando continuar recebendo os alimentos e a possibilidade de o alimentante em provê-los.? (Acórdão 1163133, 20170110451687APC, Relator: SILVA LEMOS, 5ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 5/4/2019. Pág.: 487/481). 1.1.
2. Em relação ao filho maior que esteja estudando, a manutenção da pensão alimentícia é pautada não apenas na matrícula ou frequência em curso superior ou profissionalizante, mas na análise das circunstâncias que permeiam o caso concreto, à luz do binômio possibilidade/necessidade. Em outras palavras, o simples fato de o alimentando frequentar instituição de ensino superior não é motivo suficiente para o prolongamento da pensão alimentícia para além da maioridade civil, sendo indispensável a comprovação de que persiste a necessidade da prestação dos alimentos. 3. A doutrina e a jurisprudência pátria têm entendido que a prestação alimentar aos filhos estudantes se mantém até que completem o ensino superior ou profissionalizante com idade razoável, estabelecendo-se como parâmetro para tanto os 24 (vinte e quatro) anos, podendo estender-se, contudo, apenas em casos excepcionais, em que se verifica a incapacidade do jovem de prover o próprio sustento, não sendo este o caso dos autos
. (Acórdão 1167715, 00103985720168070007, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 17/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. Hipótese em que o apelante-requerido, 24 anos completos, não comprovou impossibilidade de trabalhar, e sequer comprovou ter se matriculado no alegado curso de Tecnologia da Informação, razão de dever ser mantida a sentença pela qual exonerado o alimentante da obrigação de prestar alimentos. 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 00225957220158070009 - Segredo de Justiça 0022595-72.2015.8.07.0009, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 20/10/2021, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 29/10/2021) (grifo nosso).

Desse modo, a obrigação alimentar anteriormente justificada pela condição universitária da alimentanda passou a exigir nova comprovação de sua manutenção, especialmente diante da superação da faixa etária usualmente reconhecida pela jurisprudência como limite razoável para tal dependência, em regra, até os 24 anos, salvo em situações excepcionais.

Apesar da intimação específica para esse fim, a Apelada permaneceu inerte, conforme certificado no ID nº 31197109. Essa omissão configura verdadeiro descumprimento do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, o silêncio da parte não pode ser interpretado senão em seu desfavor, sobretudo quando se trata da alegação de estado de necessidade, a qual, por sua natureza, exige demonstração concreta, atual e suficiente.

O próprio STJ já firmou entendimento de que o ônus da prova da continuidade da necessidade da prestação alimentícia incumbe ao filho maior, sob pena de exoneração:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. MAIORIDADE. SÚMULA Nº 358/STJ. NECESSIDADE. PROVA. CONTRADITÓRIO. 1. O advento da maioridade não extingue, de forma automática, o direito à percepção de alimentos, os quais passam a ter fundamento nas relações de parentesco, em que se exige a prova da necessidade do alimentado, que não foi produzida no caso concreto.
2. Incumbe ao interessado, já maior de idade, nos próprios autos e com amplo contraditório, a comprovação de que não consegue prover a própria subsistência sem os alimentos ou, ainda, que frequenta curso técnico ou universitário.
3. Recurso especial parcialmente conhecido e nesta parte provido para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem. (STJ - REsp: 1587280 RS 2014/0332923-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 05/05/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2016) (grifo nosso).

Diante desse cenário, impõe-se a reforma da sentença, com a consequente exoneração do dever alimentar anteriormente fixado.

No que tange à
Apelação Adesiva interposta pela Apelada,
observa-se que ela pleiteia a majoração da pensão alimentícia para 50% do salário-mínimo, sob o argumento de que os custos com mensalidades, alimentação e transporte não estariam sendo adequadamente cobertos pelo valor atualmente fixado.

Contudo, diante da ausência de comprovação da continuidade da matrícula em curso universitário, bem como da capacidade financeira do genitor, não há como acolher o pedido. Como é pacífico, a fixação da pensão alimentícia deve observar o binômio necessidade e possibilidade, nos exatos termos do art. 1.694, § 1º, do Código Civil.

Assim, não havendo prova suficiente de nenhum dos dois pressupostos legais para a revisão da verba, seja o agravamento da necessidade da alimentanda, seja a melhora na condição financeira do alimentante, o pleito de majoração revela-se manifestamente improcedente.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença de primeiro grau e, por conseguinte, julgar improcedente o pedido de alimentos, exonerando o Apelante da obrigação alimentar em relação à Apelada, a partir da data de publicação deste acórdão.

Em consequência,
NEGO PROVIMENTO
à apelação adesiva interposta por Raina Marcele Santos Silva.

É como voto.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

Belém, 20/02/2026